Tribunal: TJDFT
Processo: 0713789-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713789-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: LAISE LOURDES DA SILVA TAUBE, MARA LÚCIA LOURDES DA SILVA DE SOUZA, WELEN MARQUES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução (Processo no 0710933-55.2019.8.07.0001), ajuizada contra LAISE LOURDES DA SILVA TAUBE, MARA LÚCIA LOURDES DA SILVA DE SOUZA e WELEN MARQUES SILVA, indeferiu o pedido de suspensão do processo pelo prazo de dois meses e de reiteração da pesquisa SISBAJUD em face das executadas LAISE e MARA, ao fundamento de inexistência de elementos de convicção que indiquem alteração na situação patrimonial, deferindo a consulta apenas com relação à devedora WELEN, pois ainda não realizada. Indeferiu, também, os pedidos de pesquisa E-RIDF, INFOJUD e de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, determinando a suspensão do processo ante a ausência de indicação bens penhoráveis (IDs 88321329 e 90576581 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 25500982), a agravante sustenta, em síntese, que diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora foram realizadas, sem êxito, de modo que é necessária a adoção de providências com o escopo de localizar ativos para o adimplemento da obrigação. Alega que a consulta e penhora via BACENJUD se justifica, tendo em vista que as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente e não constituem diligências que podem ser realizadas pela parte sem a intervenção do Judiciário. Informa que a última consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada em 16/12/2019 (ID 52268015 dos autos originários), há mais de um ano. Destaca que os ativos financeiros compõem o primeiro item elencado no artigo 835, do Código de Processo Civil, nas preferências para penhora. Afirma que a consulta ao SISBAJUD de apenas uma das devedoras restou parcialmente frutífero, e em valor significativo, pois em quantia que supera o valor das custas; contudo, restou liberado pelo Juízo de origem por decisão equivocada, o que, por si só, justifica a reiteração da consulta. Argumenta que o pedido de pesquisa RENAJUD não foi analisado pelo Juízo de origem, o que atrai a competência do Tribunal para se manifestar sobre a questão. De igual forma, defende que a consulta e-RIDF é um convênio do Tribunal que engloba medidas judiciais para a localização de bens em nome das devedoras. Assevera que, apesar das anteriores diligências realizadas, sem êxito, é justificada a consulta ao sistema INFOJUD para a obtenção das últimas declarações de imposto de renda das devedoras, a fim de localizar bens passíveis de penhora. Por fim, enfatiza que o requerimento de inclusão do nome das devedoras no cadastro de inadimplentes também se justifica e pode ser realizado por simples encaminhamento de ofício aos órgãos competentes. Requer a concessão de efeito suspensivo às decisões agravadas, a fim de que sejam determinadas as consultas solicitadas para a identificação de bens das executadas, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, nos moldes do provimento liminar. Preparo efetuado (ID 25502623). Deixa de juntar os documentos do processo de origem, com fundamento no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Intimada para se manifestar quanto à tempestividade do recurso, bem como para complementar as razões recursais a fim de atender o que determina o artigo 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 25519059), a agravante afirmou que o recurso protocolado em 10/05/2021 é tempestivo, ao fundamento de que o sistema registrou ciência em 26/04/2021 e 10/05/2021. Alegou, ainda, que apresentou os requerimentos quanto aos pedidos indeferidos, assim como as suas razões recursais (ID 26032847). Relatados, decido. Registre-se, inicialmente, que a agravante não atendeu a contento à determinação de ID 25519059 para complementar as razões recursais, em observância ao disposto no artigo 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo legal dispõe que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) IV – o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Do exame dos autos de origem, verifica-se que, apesar da citação das agravadas MARA LÚCIA (ID 33795586 dos autos originários) e LAISE (ID 43641640 dos autos originários), as referidas executadas não constituíram advogado para representá-las nos autos. Ressalte-se que houve manifestação da agravada LAISE, ao apresentar proposta para pagamento do débito exequendo (ID 43620711 dos autos originários); contudo, a petição não foi não assinada por advogado, e sequer apresentado o instrumento de procuração. Posteriormente, por meio da petição de ID 77694601 dos autos originários, o advogado JOSÉ AUGUSTO QUEIRÓS DOS SANTOS JÚNIOR informou ao Juízo que juntou a manifestação de ID 43620711 dos autos originários em favor a outro colega advogado, que se encontrava impossibilitado de juntar petição pelo PJe, requerendo a exclusão do seu nome dos autos, o que foi atendido nos termos do despacho de ID 77833639. Assim, as agravadas MARA LÚCIA e LAISE não possuem advogado constituído nos autos. A agravada WELEN foi citada por edital (ID 65354779 dos autos originários) e é assistida pela Curadoria de Ausentes (ID 77833639 e 77831112 dos autos originários). Quanto a este requisito, portanto, o recurso merece conhecimento. No que concerne à tempestividade do recurso, a agravante afirma que a peça recursal foi distribuída dentro do prazo legal, em 10/05/2021, pois o sistema registrou ciência das decisões agravadas em 26/04/2021 e 10/05/2021. Verifica-se dos autos que a agravante requereu ao Juízo de origem a prorrogação do prazo por dois meses para diligenciar em busca de bens passíveis de penhora, com fundamento no artigo 222, §2o, do Código de Processo Civil, em decorrência da pandemia da COVID-19 (ID 88289383 dos autos originários). Posteriormente, por meio da petição de ID 88445828, a exequente reiterou o pedido de penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, considerando que a pesquisa anterior foi realizada em 16/12/2019, há mais de um ano, e que não havia sido diligenciada as contas da agravada WELEN. Requereu, também, a consulta aos sistemas RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, além da inclusão dos nomes das executadas nos cadastros de inadimplentes, nos termos do artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão do processo por dois meses, bem como a reiteração da pesquisa SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 88321329 dos autos originários): 1. Indefiro o pedido de suspensão do processo por 2 meses para manifestação, pois não previsto dentre as hipóteses autorizativas do art. 313 do CPC. Ademais, caso localizados bens penhoráveis, o feito poderá ter seu curso retomado. 2. Indefiro o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD em face da a 1a e 2a executadas (Laíse e Mara, respectivamente), pois inexiste nos autos elementos de convicção que indiquem alteração na situação patrimonial, a justificar a reiteração. 3. Defiro a pesquisa SISBAJUD em face da 3a executada (Welen), pois ainda não realizada. Após e conforme o resultado, prossiga-se nos termos do Id no 65091403. A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 14/04/2021, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 15/04/2021. Dessa forma, o termo final do prazo para recorrer ocorrera em 07/05/2021, devido ao feriado nacional do dia 21/04/2021. E, ao contrário do que defende a agravante, o início do prazo recursal se deu com a publicação da decisão agravada e não com o registro de ciência no Pje, uma vez que o registro foi posterior à publicação. Em 03/05/2021 a agravante requereu ao Juízo a análise e o deferimento dos demais pedidos formulados na petição de ID 88445828, os quais foram indeferidos, conforme a decisão de ID 90576581 dos autos originários: 1. Indefiro o pedido de pesquisa E-RIDF pois cabível apenas quando postulado pela parte beneficiária da gratuidade de justiça. Não sendo, como é o caso dos atos, deve o interessado diligenciar a busca perante os cartórios de imóveis, arcando com as despesas. 2. Indefiro o pedido de pesquisa INFOJUD pois, por traduzir quebra do sigilo fiscal, só tem lugar quando exaurido o levantamento patrimonial. Na hipótese vertente, não houve pesquisa de imóveis. 3. Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. 4. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo, conforme item 6 da decisão Id no 65091403. Nesse contexto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido quanto ao pedido de reiteração da pesquisa ao sistema SISBAJUD, porquanto escoado o prazo recursal para tanto em 07/05/2021. Quanto aos demais temas, numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido de liminar. No que se refere aos pedidos de consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo, importante consignar que o deferimento da pesquisa pelo sistema INFOJUD representa uma flexibilização do direito constitucional ao sigilo fiscal, sendo prematura a sua consulta antes da adoção de outras medidas cabíveis. Acrescente-se que a pesquisa de bens imóveis a partir do sistema e-RIDF deve ser deferida apenas aos beneficiários da justiça gratuita. Contudo, a consulta pode ser facilmente realizada no sistema eletrônico desenvolvido no âmbito do Distrito Federal: https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home, de forma eficiente e célere, bastando que o interessado efetue o pagamento dos emolumentos devidos pelo serviço solicitado. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ERIDF. PAGAMENTO PRÉVIO DE EMOLUMENTOS. CONSULTA LIVRE POR QUALQUER INTERESSADO ELETRONICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema ERIDF encerra encargo do qual a agravante não se encontra desobrigada, uma vez que não é beneficiária da gratuidade de justiça. A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim. Recurso desprovido. (Acórdão n. 1113383, 07068970720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 09/08/2018) Por outro lado, a consulta ao sistema RENAJUD foi realizada em 16/07/2019 quanto à agravada MARA LÚCIA (ID 39871267 dos autos originários) e em 11/04/2020 com relação à agravada LAISE, de modo que não se justifica, por ora, a reiteração da pesquisa, tendo em vista o curto lapso temporal decorrido. A pesquisa ao sistema RENAJUD foi realizada em nome da agravada WELEN recentemente, em 16/04/2021 (ID 89077976) e não retornou resultados. No que concerne à insurreição quanto à liberação do valor bloqueado na conta de uma das agravadas, tal questão deve ser submetida ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Além disso, observa-se que, em verdade, o Magistrado deferiu, excepcionalmente, a substituição do alvará de ID 57985350, pela expedição de ofício à instituição depositária, para que transfira o valor de R$607,16 (ID 57985351 dos autos originários) para a conta indicada pela exequente na petição de ID 65551392 dos autos originários, nos termos da decisão de ID 65566807 dos autos originários, de modo que não houve liberação indevida do valor penhorado, o qual, inclusive, foi levantado pela credora, conforme certidão e despacho de IDs 66545361 e 66586447 dos autos originários. Por fim, quanto ao pedido de inclusão dos nomes das agravadas em cadastros de inadimplentes, verifica-se que o Código de Processo Civil tratou sobre o tema no artigo 782, § 3o, estabelecendo a possibilidade, e não o dever, de o Juízo autorizar a inscrição do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. Com efeito, a utilização da norma deve ser feita de maneira supletiva, pois constitui ônus do credor a demonstração da impossibilidade de fazê-lo, por meios próprios, de modo que o Magistrado venha a garantir efetividade ao dispositivo. No caso, verifica-se que a credora, além de não ser beneficiária da gratuidade de justiça, é pessoa jurídica. Dessa forma, para o deferimento da medida, deveria a agravante apresentar documento que demonstre a impossibilidade de realizar a inscrição pretendida, o que não foi feito. Por conseguinte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se vislumbrando a probabilidade do direito alegado, não é possível o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as agravadas para responder ao recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator